Tribunal: STF
Processo: ARE 1434223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GRATUIDADE DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE Autora que percebe vencimentos inferiores a três salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Público, e por esta Turma Julgadora para reconhecer a hipossuficiência financeira.



    DENOMINAÇÃO DE CARGO PÚBLICO Pretensão de que seja alterada a denominação da atividade da autora, como “oficial sociocultural”, para constar “escrivão ad hoc” — Inadmissibilidade — Impossibilidade de mudança de denominação de cargo ou de função sem lei que assim o preveja — Impossibilidade de se fazer o acesso a cargo público sem concurso — Violação à norma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    DESVIO DE FUNÇÃO Servidora ocupante de função-atividade na Casa Civil que é nomeada como “Escrivã ad hoc” — Reconhecimento de desvio de função — Situação que enseja ao servidor a pretensão de receber a diferença de vencimentos entre a função para a qual foi contratado e aquela por ele exercida — Reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função entre o cargo de Oficial Sociocultural e Escrivã ad hoc — Valores atrasados que deverão ser pagos, respeitada a prescrição constitucional, com juros e correção de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8. 12.21 e, a partir de então, de acordo com a EC 113 — Sentença parcialmente reformada.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDAD E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Laudo pericial que afasta a existência de exposição da servidora a agentes insalubres e o trabalho em situação de risco — Inexistência de fundamento para a concessão dos acréscimos.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, 37, II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação ao desvio, a apelante tem razão. Embora a servidora estivesse lotada na Casa Civil, foi relotada para prestação de serviços na Secretaria da Segurança Pública publicado no Diário Oficial de 02/09/2005 (fls. 21).



    Em 17 de novembro de 2008 (fls. 34), a apelante foi nomeada “escrivã ad hoc” de Santo Antônio do Pinhal. A mesma atividade desempenhou em Campos do Jordão a partir de 12/04/2013 (fls. 28) e Tremembé, a partir de 02/02/2015 (fls. 29).



    Há prova, inclusive, que a autora esteve presente em duas ocasiões em incineração de entorpecentes na qualidade de escrivã (fls. 92 a 93).



    Os documentos juntados mostram o desvio de função, o que dá à apelante o direito de, respeitada a prescrição quinquenal, receber as diferenças entre o cargo de escrivão e as da função original da autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente